Tribunal: TJSP
Processo: 0000582-82.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Crimes de trânsito. Homicídio culposo. Lesão corporal culposa. Absolvição por falta de provas para a condenação. Esgotada a instrução, e não havendo provas suficientes para a afirmação da aventada conduta culposa, faz-se de melhor cautela a improcedência das imputações, ainda que o seja pela solução meramente residual da ausência de elementos mais nítidos para a resposta

Ementa:
Apelação criminal. Crimes de trânsito. Homicídio culposo. Lesão corporal culposa. Absolvição por falta de provas para a condenação. Esgotada a instrução, e não havendo provas suficientes para a afirmação da aventada conduta culposa, faz-se de melhor cautela a improcedência das imputações, ainda que o seja pela solução meramente residual da ausência de elementos mais nítidos para a resposta adversa.